Tribunal: STF
Processo: RE 80432
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
I.V.C. - COBRANCAS RESIDUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. - II. NÃO ATENTA
CONTRA A GARANTIA DO ART. 153. PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO, NEM
DISSENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., SUA IMPOSIÇÃO EM EXECUTIVO
AJUIZADO EM 1972. E QUE ERA EXIGIVEL NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N.
9.153/65 PARA TODOS OS DEBITOS FISCAIS, E FOI IMITIDA PARA O I.C.M.
TRIBUTO QUE SUBSTITUIU AQUELE E COM O QUAL SE IDENTIFICA, NOS TERMOS
DO DEC. - LEI N. 79, DE 28.05.69. III RECURSO NÃO CONHECIDO.